Tribunal: CARF
Processo: 10530.741491/2023-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.741491/2023-11
ACÓRDÃO
2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CANABRAVA AGROPECUÁRIA LTDA
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. PROTOCOLO TEMPESTIVO. PRESUNÇÃO
LEGAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL.
Por presunção legal, as áreas de interesse ambiental informadas no Ato
Declaratório
Ambiental
(ADA)
protocolizado
tempestivamente,
consideram-se dedutíveis da área tributável do ITR, cabendo ao órgão
ambiental lavrar de ofício novo ADA, caso as informações ali prestadas não
se mostrem verídicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741491/2023-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (Relator), Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral),
Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por meio da Notificação de Lançamento no 3521/00008/2023 de fls. 386/389,
emitida em 31.10.2023, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 80.535.163,52, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2018, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Fazenda Santa Maria do Oeste”, cadastrado na RFB sob o no
5.041.726-6, com área declarada de 84.489,1 ha, localizado no Município de Formosa do Rio
Preto/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2018 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 3521/00001/2023 de fls. 04/07,
recepcionado em 01.03.2023, às fls. 08, para o contribuinte apresentar, além dos documentos
cadastrais, os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro do prazo legal junto ao
IBAMA, nos termos do art. 10, §3o, I, do Decreto no 4.382/2002, à exceção da área de reserva legal
que tiver sido averbada na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador do ITR;
2o - Documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
CREA, detalhando a localização e a dimensão do imóvel e das áreas de preservação permanente
declaradas, previstas nos termos dos artigos 4o e 5o da Lei no 12.651/2012, por coordenadas
geográficas, com ao menos um ponto de amarração georreferenciado do perímetro do imóvel;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 6o da Lei no
12.651/2012;
4o - Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do registro imobiliário, com a averbação
da área de reserva legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de
Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis,
comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário. Alternativamente, poderá
ser apresentado o registro da Reserva Legal no CAR, nos termos do § 4o do art. 18 da Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741491/2023-11
3
5o - Documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do
§ 1o do art. 14 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012;
6o - Documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
CREA, que comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural e
detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da
alínea “e” do inciso II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/1996, que identifique a localização do
imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu
perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
Em resposta, o contribuinte apresentou, em 15.03.2023, a correspondência de fls.
16, requerendo a prorrogação de prazo por 30 dias, para apresentar documentação.
Em 14.04.2023, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 34/37,
acompanhada dos documentos de fls. 38/293.
A fiscalização emitiu, em 16.08.2023, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
3521/00010/2023 de fls. 10/14, cientificado em 25.08.2023, às fls. 10, para dar conhecimento ao
contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas e para oportunizar ao
contribuinte novo prazo para apresentação de documentos de prova.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2018, a fiscalização resolveu manter as áreas de preservação
permanente de 7.973,7 ha e de reserva legal de 16.897,8 ha; entretanto, glosou a área coberta por
florestas nativas de 52.970,5 ha, com consequente redução do Grau de Utilização, que passou de
100,0% para 10,9%, e aumento da alíquota, de 0,45% para 20,00%, e do VTN tributável, disto
resultando imposto suplementar de R$38.058.297,59, conforme demonstrado às fls. 388.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 387 e 389.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 21.11.2023, às fls. 391, ingressou o contribuinte,
em 20.12.2023, às fls. 294 e 400, com sua impugnação de fls. 294/304, instruída com os
documentos de fls. 305/383, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- ressalta que todas as exigências documentais previstas na intimação fiscal foram
atendidas dentro do prazo estipulado, demonstrando o compromisso com a conformidade fiscal e
a transparência;
- registra que as documentações, que abrangem desde a identificação do sujeito
passivo, a Matrícula atualizada do imóvel e o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR),
emitido pelo INCRA, foram apresentadas de maneira meticulosa;
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741491/2023-11
4
- salienta que, adicionalmente, atendendo às especificações ambientais e de
conservação, foram protocolados os Atos Declaratórios Ambientais (ADA) junto ao IBAMA, além
de serem fornecidos Laudos Técnicos e certidões competentes, para comprovar as áreas de
preservação permanente, reserva legal e áreas cobertas por florestas nativas, conforme exigido;
- menciona que a despeito deste atendimento completo às exigências fiscais,
verificou-se um subsequente desdobramento na fiscalização, cujo teor parece desconsiderar a
documentação já apresentada e as circunstâncias fáticas que a circundam;
- assinala que a impugnação tem por objetivo não apenas reiterar a regularidade e a
integralidade das informações e documentos fornecidos, mas, contestar interpretações ou
procedimentos adicionais, que desconsiderem a robustez e a veracidade da documentação
apresentada;
- relata que foi surpreendida com o Termo de Intimação Fiscal e, diante da
intimação, atendeu às exigências documentais estabelecidas, demonstrando seu compromisso
com as normativas fiscais vigentes;
- comenta que a documentação apresentada incluía, entre outros, o Ato
Declaratório Ambiental (ADA), o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Cadastro Estadual Florestal de
Imóveis Rurais (CEFIR), Laudos Técnicos de Engenheiros Agrônomos ou Florestais, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) e o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), do INCRA;
- enfatiza que todos os pontos levantados para comprovação na intimação inicial
foram superados, entretanto, segundo o Fisco, com exceção de um aspecto específico: a
comprovação da área coberta por florestas nativas e este ponto singular veio a ser o foco do
Termo de Constatação e Intimação Fiscal e, neste novo Termo, a Autoridade Fiscal salientou a
necessidade de comprovação adicional quanto à área de floresta nativa, como estabelecido pelo
art. 10, §1o, II, “e”, da Lei no 9.393/96;
- noticia que a nova intimação fiscal enfatizou a Lei de Proteção da Mata Atlântica
(Lei no 11.428/2006) e o Decreto no 6.660/2008, juntamente com o mapa do IBGE, delineando o
bioma da Mata Atlântica e que a Autoridade Fiscal argumentou que o Laudo Técnico apresentado
não se adequava completamente a estas normativas, uma vez que a área em questão não se
enquadrava no bioma da Mata Atlântica, conforme definido pelo mapa do IBGE;
- afirma que respondeu às exigências nela contidas que o atendimento a esta nova
intimação incluiu a reapresentação do ADA para o exercício fiscalizado, acompanhado de um
Laudo Técnico detalhado, emitido por um profissional técnico habilitado e validado por ART e
esses documentos foram elaborados para atestar, de maneira inequívoca, a extensão e a natureza
da área de floresta nativa no imóvel;
- explica que fortaleceu sua posição ao apresentar a jurisprudência da Solução de
Consulta COSIT no 98/2007, com efeito vinculante, publicada no Diário Oficial da União, e este
documento jurídico estabelece que o benefício da isenção do ITR para áreas de floresta nativa não
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741491/2023-11
5
se restringe exclusivamente ao bioma da Mata Atlântica, mas se estende a qualquer bioma em
território nacional, salientando que essa fundamentação jurídica visava esclarecer e superar as
dúvidas levantadas pela Autoridade Fiscal quanto à aplicabilidade da legislação ambiental ao caso;
- relata que, em uma reviravolta surpreendente e preocupante do ponto de vista do
devido processo legal, foi surpreendida com intimação de lançamento fiscal e, nesta nova ação da
fiscalização, observa-se uma mudança substancial na abordagem das questões levantadas,
considerando que a Autoridade Fiscal, deixando de lado o questionamento inicial sobre a
aplicabilidade da Lei da Mata Atlântica, introduziu novos questionamentos;
- salienta que essa alteração na linha de fiscalização ocorreu sem fornecer a devida
oportunidade de defesa ou esclarecimento adicional, comprometendo o processo de fiscalização e
a garantia de seu direito de apresentar sua posição e evidências de maneira eficaz e justa;
- destaca que todos os itens da declaração, salvo a questão da floresta nativa, foram
confirmados e validados pelas Autoridades Fiscais e isso inclui a extensão da propriedade, as áreas
de preservação permanente, reserva legal, entre outros aspectos relevantes para a apuração do
ITR;
- sustenta que a Notificação de Lançamento inovou em relação às notificações
anteriores, focando exclusivamente na questão da área de floresta nativa e essa mudança de
abordagem representa um ponto crítico no processo, visto que o único questionamento que
persiste na declaração é relacionado a essa especificidade;
- entende que a insistência da Autoridade Fiscal em classificar como improdutiva a
área coberta por floresta nativa, apesar do reconhecimento de sua importância pelo Código
Florestal e dos incentivos à preservação ambiental, destaca-se como um ponto controverso;
- comenta que o impasse ganhou novos contornos depois da comprovação, por
meio de resoluções do CARF, da legitimidade de sua alegação sobre a área de floresta nativa,
atendendo cabalmente a reclamação da notificação anterior de que a isenção não se aplicaria ao
cerrado;
- diz que a reação da Autoridade Fiscal a essa comprovação veio na forma de
questionamentos excessivos, deslocando-se das exigências documentais legalmente estabelecidas
para a solicitação de um “inventário florestal”, onde ela passa a questionar a espessura dos
troncos e a altura das árvores, uma exigência que impõe um ônus desproporcionalmente pesado e
que em sede de intimação e de constatação não haviam sido levantados;
- considera que a Autoridade Fiscal teve duas oportunidades, inclusive, foi oferecida
uma diligência ou vistoria no local, para esclarecimento de dúvidas, criou uma exigência nova;
- expõe que o Laudo Técnico demonstra claramente a existência de floresta nativa
no imóvel para o exercício fiscalizado e a Autoridade somente solicitou esclarecimento no tocante
ao Bioma, não exigindo informações complementares ao Laudo Técnico, já apresentado desde o
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal;
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741491/2023-11
6
- reitera que atendeu todas as exigências e documentações solicitadas;
- menciona que esta nova notificação, que demanda um levantamento detalhado
da vegetação além da documentação legalmente exigida, parece desconsiderar a substância do
Laudo Técnico apresentado, que inclui descrições detalhadas da vegetação e fotografias in loco, e
oferece um panorama claro da situação, demonstrando a clara existência de florestas, e que não
havia sido objeto de questionamento nas notificações anteriores;
- frisa que essa mudança na abordagem da Autoridade Fiscal, portanto, representa
um procedimento temerário a sua defesa e ao devido processo legal, reiterando que, no âmbito
do processo de fiscalização referente à DITR, a comprovação cabal da existência de área coberta
por floresta nativa no imóvel;
- observa que a legislação pertinente, incluindo as disposições do Código
Florestal(Lei no 12.651/2012), estabelece claramente a importância e a necessidade de
preservação das áreas de vegetação nativa, conferindo-lhes um status especial no contexto da
gestão ambiental e tributária e, neste sentido, apresentou um conjunto robusto de documentos,
que comprovam inequivocamente a presença de floresta nativa no imóvel, entre estes, destaca o
ADA, instrumento que reconhece formalmente a área de vegetação nativa e assegura benefícios
fiscais relativos ao ITR, conforme determinado pela legislação ambiental;
- assinala que, adicionalmente ao ADA, foi apresentado um Laudo Técnico,
elaborado por profissional habilitado, acompanhado de ART, que detalha as características
específicas da vegetação presente no imóvel, fornecendo uma descrição minuciosa da área,
incluindo a identificação das espécies vegetais e o estado de conservação da floresta e, além disso,
as fotografias in loco, parte integrante do Laudo, corroboram as informações nele contidas,
oferecendo uma evidência visual clara da existência da floresta nativa;
- reafirma que todos os documentos apresentados são os necessários para
comprovação da existência da floresta nativa declarada;
- sustenta que os documentos apresentados confirmam a presença de área de
floresta nativa no imóvel e, consequentemente, o recolhimento do ITR efetuado está em plena
conformidade com as normativas legais, posto que a floresta nativa, devidamente documentada e
comprovada, deve ser considerada no cálculo do imposto, conforme estabelecido pelo Código
Florestal e pela legislação tributária correlata;
- assevera que, diante da robustez das provas apresentadas e da clara observância
às disposições legais, urge o cancelamento do lançamento fiscal, pois, o reconhecimento da
existência da floresta nativa e sua influência na apuração do ITR são fundamentais para a justa e
correta aplicação da legislação tributária, em conformidade com os princípios da legalidade, da
razoabilidade e da proteção ambiental;
- requer:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741491/2023-11
7
1. O reconhecimento da existência de área de floresta nativa, conforme
comprovado pelo ADA, pelo Laudo Técnico detalhado, com ART, e pelas evidências fotográficas in
loco, refletindo de maneira adequada na apuração do ITR, em estrita observância às disposições
do Código Florestal e demais legislações aplicáveis;
2. Cancelamento do lançamento fiscal, em virtude da robustez das provas
apresentadas e da aderência às normativas legais pertinentes, reiterando a correta apuração do
ITR efetuada;
3. Revisão dos questionamentos formulados pela Autoridade Fiscal, notadamente
quanto à exigência de um inventário florestal para determinar espessura e altura, destacando que
a documentação fornecida atende plenamente às exigências legais para a comprovação da área de
floresta nativa, tornando tal exigência adicional desproporcional e desnecessária;
4. Produção de provas adicionais, se necessárias, colocando-se à disposição para a
produção de quaisquer provas adicionais que se façam necessárias, pautada pela transparência e
pelo compromisso com a verdade factual e jurídica, em especial a vistoria in loco, pericial e
apresentação de mais documentos e Laudos;
5. Aplicação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, que
permeiam a condução do processo de fiscalização e apuração do ITR, assegurando um tratamento
justo e condizente com a realidade fática e legal do caso;
6. Comunicação formal das Decisões e possibilidade de Recurso, para assegurar o
direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme o ordenamento jurídico.
Por meio do Acórdão 101-028.639, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Brasília, julgou a impugnação procedente, exonerando o crédito
tributário. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
DA ÁREA COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS
Essa área ambiental, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Cabe
restabelecer a área coberta por florestas nativas, cuja não-tributação do ITR foi
comprovada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Uma vez que o crédito exonerado superou o montante previsto na Portaria MF no
02/2023, a decisão da DRJ foi submetida ao CARF, em sede de recurso de ofício. O sujeito passivo
tomou conhecimento da decisão recorrida por meio de edital, cuja ciência se deu em 04.02.2025.

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741491/2023-11
8
VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
Considerando que o montante do crédito exonerado superou o valor estabelecido
na Portaria MF no 02/2023, conheço do recurso de ofício proposto pela 1a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília.
A questão de fundo diz respeito ao reconhecimento de 52.970,5 ha de área coberta
por florestas nativas, desconsiderado pela autoridade fiscal, para fins de dedução da área
tributável, nos termos do artigo 10, ̕§ 1o, II, alínea “e”, da Lei 9.393/1996. Que em razão da
desconsideração da área coberta por florestas nativas, foi alterada a área tributável e o grau de
utilização do imóvel, resultando no imposto suplementar de R$ 38.058.925,59 (trinta e oito
milhões, cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais, e setenta e três centavos).
Os motivos pelos quais levou a autoridade fiscal a desconsiderar a área coberta de
florestas nativas estão consignadas às fls. 357, da Notificação de Lançamento:
Em que pese a documentação apresentada, em atendimento ao TI 0001/2023, e
posteriormente em atendimento ao TCI 00011/2023, e todas as formulações de
convicção profissional, não há na peça técnica apresentada a comprovação de que
a área coberta por Floresta Nativa primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração.
Informa-se que não há indicação detalhada sobre elementos que indicariam se a
floresta é primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração
como [i] a espessura dos troncos e a altura das árvores e se [ii] há a
predominância de gramíneas, elementos que indicassem a existência ou não de
uma floresta.
Desse modo, o Laudo apresentado não pode ser qualificado como suficiente para
a comprovação da existência de Floresta Nativa, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, nos termos da lei da mata atlântica
11.428/2006.
Assim, as áreas cobertas de florestas nativas foram glosadas, no presente
lançamento.
Por sua vez, o recorrente tomou como fundamento para exonerar o crédito
tributário o fato de o sujeito passivo ter protocolizado, em 20.09.2018, o Ato Declaratório
Ambiental (ADA) referente ao Exercício de 2018 (fls. 307), registrando 52.970,52 ha de florestas
nativas, em data anterior ao prazo limite para a entrega da DITR/2018.
A possibilidade de exclusão da base de cálculo do ITR das áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, foi
incluído à Lei 9.393/1996 pela Lei 11.428/2006. Por sua vez, a Lei 10.165/2000 incluiu o artigo 17-
O à Lei no 6.938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, condicionando a
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741491/2023-11
9
redução do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, ao registro do Ato Declaratório
Ambiental – ADA.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei 11.428/2006)
........................................
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA
não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado
à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Hodiernamente, especialmente após o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, vem se
consolidando no âmbito deste CARF que a apresentação do ADA (Ato Declaratório Ambiental) é
dispensável para fins de comprovação das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
desde que logre êxito o sujeito passivo comprovar por outros meios a existência de tais áreas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL(ITR)
Exercício: 2003 ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis
de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
Acórdão n° 2401-008.431 – Processo 11040.720074/2007-91
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741491/2023-11
10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL(ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável resulta que a apresentação de
ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva
legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser
comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique
claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
Acórdão n° 2201-007.638 – Processo no 10183.720057/2007-66
Depreende-se semelhante raciocínio no que diz respeito às áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio avançado de regeneração. Além disso, não
poderia haver a imposição legal do ADA pela Lei 10.165/2000 sobre hipótese de exclusão não
contemplada anteriormente no Regulamento do ITR (Decreto no 4.382/2002), ou instituída
posteriormente pela Lei no 12.651/2012.
De fato, há que se concluir que o ADA não é elemento essencial para a
demonstração da existência de áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio avançado de regeneração. No entanto, demonstrado pelo recorrente o protocolo deste
documento perante o órgão ambiental em data anterior à transmissão da DITR 2018, não se pode
negar a natureza declaratória a ele atribuída pela Instrução Normativa IBAMA no 5 de 25 de março
de 2009.
Art. 1o O Ato Declaratório Ambiental-ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram
para fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre
estas últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis rurais obrigados à apresentação do ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção do ITR:
(...)
VI - Área Coberta por Florestas Nativas, aquela onde o proprietário protege as
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração, conforme Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006;
(...)
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741491/2023-11
11
Art. 5o O proprietário rural que se beneficiar da isenção prevista no art. 2o desta
Instrução Normativa deverá recolher junto ao IBAMA, anualmente, a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 28 de janeiro de 2000, a
título de vistoria.
Parágrafo único. A taxa de vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a 10% (dez por cento) do valor da redução do imposto, proporcionada
pelo ADA, e terá como base de cálculo a área total da propriedade.
Art. 7o As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
(...)
Art. 9o Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios
à declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo,
conforme Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADA Web,
das informações obtidas em campo, quando couber.
(...)
O Ato Declaratório Ambiental (ADA) é documento cadastral do imóvel e das áreas
de interesse ambiental, apresentado anualmente, de natureza declaratória, independentemente
da exibição de documentos comprobatórios, sujeito a comprovação posterior e passível de revisão
pelo IBAMA. No sítio do IBAMA, na seção destinada a perguntas e respostas relativas ao ADA,
consta o seguinte questionamento:
O que acontece no caso de o Ibama lavrar, de Ofício, novo ADA?
Se o Ibama lavrar, de ofício, novo ADA, A Receita Federal apurará o ITR
efetivamente devido e efetuará, de ofício, se for o caso, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis.
Nestes termos, entendo relevante fazer duas menções quanto a estrutura
legislativa que ampara o Ato Declaratório Ambiental (ADA). A primeira é seu evidente teor
declaratório; a segunda é a definição da competência legal para a revisão de ofício do ADA,
conferido ao Ibama. Ou seja, caso sejam solicitados ao declarante “mapas vetoriais digitais,
documentos de registro de propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de
campo”, cabe ao órgão ambiental apreciá-los.
Assim sendo, em reiterados julgados, as Turmas Ordinárias desta Seção de
Julgamento vêm adotando o entendimento da suficiência do ADA para comprovação das áreas de
preservação permanente, mutatis mutandis, também aplicável às áreas cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2018
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741491/2023-11
12
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREAS
DE RESERVA LEGAL. ACATAMENTO.
Cabe acatar a área de preservação permanente informada no ADA protocolado
tempestivamente.
Cabe acatar, parcialmente, a área de reserva legal informada no ADA e averbada
tempestivamente nas matrículas que compõem o imóvel objeto da autuação.
Acórdão no 2202-010.710 – Processo no 10670.734585/2022-40
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL – ADA.
A partir da Lei n.o 10.165, de 2000, para a exclusão da área de preservação
permanente da área total do imóvel rural, no cômputo do ITR, exige-se Ato
Declaratório Ambiental - ADA protocolado junto ao Ibama.
Tempestivamente protocolado, o ADA tem o condão de comprovar, por
presunção legal, que a área de preservação permanente nele declarada pelo
titular do imóvel rural é reconhecida pelo Ibama. Na hipótese, a área de
preservação permanente foi comprovada em parte por meio de ADA protocolado
tempestivamente.
Acórdão no 2101-002.284 – Processo no 10530.720375/2008-11
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Data do fato gerador: 01/01/2004
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO
AO
ÓRGÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL
INTEMPESTIVA, MAS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DA RESPECTIVA ÁREA.
É possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do
ITR, a partir do exercício de 2001, quando houver apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA)/comunicação ao órgão de fiscalização ambiental
até o início da ação fiscal, desde que comprovada a existência da área deduzida.
Até o início da fiscalização, a entrega do ADA possibilitará a consideração, por
parte da Receita Federal, da redução da base de cálculo do ITR, submetendo as
declarações do contribuinte ao crivo do órgão ambiental competente, retirando
essa aferição do âmbito da Receita Federal do Brasil.
Acórdão no 2402-006.849 – Processo no 13971.720632/2007-32
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741491/2023-11
13
Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 433
DF CARF MF
Original